Tribunal: TJPA
Processo: 0815756-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815756-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: IVANIELY LEITE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Gestação de risco. Feto diagnosticado com cardiopatia congênita grave (síndrome da hipoplasia do coração esquerdo). Negativa de cobertura. Tutela de urgência deferida. Sistema Unimed. Responsabilidade solidária. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie parto e tratamento especializado de gestante e recém-nascido portador de cardiopatia congênita grave, incluindo atendimento em hospital e equipe médica especializados indicados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed à luz da alegada ausência de vínculo contratual direto; (iii) definir a possibilidade de imposição de custeio de tratamento médico especializado fora da rede originalmente contratada em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou evidenciado o perigo de dano, diante da gravidade do quadro clínico, consistente em cardiopatia congênita severa, que exige intervenção médica imediata após o nascimento, sob risco concreto à vida do recém-nascido.

4. A probabilidade do direito decorre da indicação médica expressa quanto à necessidade de tratamento especializado, sendo abusiva a negativa de cobertura em situações emergenciais que envolvem risco à vida, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da atuação integrada e da teoria da aparência.

6. A interpretação contratual deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, assegurados pelos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal, bem como a proteção do consumidor prevista nos arts. 4º e 6º do CDC.

7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da atuação integrada e da teoria da aparência.”

“É devida a concessão de tutela de urgência para assegurar cobertura de tratamento médico especializado quando comprovados a probabilidade do direito e o risco à vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856771/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
proposta por
Ivaniely Leite Gonçalves
, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...)À vista do exposto, com esteio nos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput e 196 da Constituição Federal de 1988, 297 e 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que os requeridos providenciem, imediatamente, a autorização do parto da reclamante IVANIELY LEITE GONÇALVES com a médica indicada na petição inicial e com a equipe médica do Dr. JOSÉ PEDRO DA SILVA/Dr. RODRIGO FREIRE no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e de todo o tratamento necessário para manter a vida da autora e de seus filhos, inclusive, estando autorizada a realização das demais despesas médicas relacionadas ao tratamento do bebê com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, em todas as etapas e procedimentos médicos necessários para manter sua vida, abrangenso as despesas hospitalares, remédios, equipe especializada, exames laboratoriais, exames prescritos, e outros que sejam indicados pela equipe médica responsável.

Consta dos autos que a autora, beneficiária de plano de saúde vinculado ao sistema Unimed, encontra-se gestante de gêmeos, sendo que um dos fetos foi diagnosticado com cardiopatia congênita grave (síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo), condição que demanda tratamento altamente especializado. Diante do quadro clínico apresentado, foi indicada por médicos assistentes a realização do parto e do acompanhamento neonatal no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, com equipe médica especializada em cardiologia pediátrica.

Aduziu a autora que o plano de saúde recusou a autorização para a realização do procedimento com a equipe médica indicada, razão pela qual ajuizou a demanda originária, postulando, em caráter de urgência, a determinação judicial para que os requeridos autorizassem e custeassem o parto e o tratamento necessário ao recém-nascido.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que os demandados providenciassem a autorização do parto da autora com a equipe médica indicada e custeassem o tratamento necessário à preservação da vida da gestante e do recém-nascido portador da cardiopatia congênita.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, ao argumento de que a agravada seria beneficiária de operadora distinta, qual seja, a Unimed Belém, inexistindo responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do sistema. Alegou, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em decisão no ID 22691836 indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão ID 23382373.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento médico indicado à agravada e ao nascituro diagnosticado com grave cardiopatia congênita.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a presença de tais requisitos.

Com efeito, os documentos médicos indicam que a agravada se encontrava em estágio avançado da gestação e que um dos fetos foi diagnosticado com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, condição grave que exige acompanhamento e intervenção especializada imediata após o nascimento. Trata-se de quadro clínico que envolve risco significativo à vida do recém-nascido, circunstância que evidencia o perigo de dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a intervenção judicial em caráter emergencial.

Quanto à probabilidade do direito, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora possuam autonomia jurídica, apresentam-se ao consumidor como uma rede nacional integrada, caracterizada pelo regime de intercâmbio entre as operadoras, circunstância que enseja responsabilidade solidária perante o usuário do plano de saúde.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1856771 SC 2021/0075343-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Tal entendimento prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor, evitando que a fragmentação administrativa das cooperativas seja utilizada em prejuízo do usuário do plano de saúde.

Desse modo, a alegação de ausência de responsabilidade da cooperativa central não se sustenta, sobretudo quando se considera que o sistema Unimed se apresenta ao público como rede integrada de atendimento, permitindo inclusive o atendimento por regime de intercâmbio entre suas unidades.

Além disso, deve-se observar que as demandas envolvendo assistência à saúde exigem interpretação orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal).

Nessa perspectiva, a negativa de cobertura em situação que envolve risco à vida do recém-nascido e da gestante revela-se incompatível com a finalidade do contrato de assistência médica, cuja função primordial é assegurar o acesso do beneficiário ao tratamento necessário à preservação da saúde e da vida.

Portanto, diante da gravidade do quadro clínico apresentado e da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, mostra-se adequada a decisão que determinou a autorização do procedimento médico indicado, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, voto por conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026